Tribunal: TCU
Processo: 004.995/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Identidade Preservada (art. 55, Caput, da Lei N. 8.443/1992) contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 983/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia apresentada em razão do suposto exercício de atribuições finalísticas próprias de servidores públicos efetivos por empregado ocupante unicamente de cargo em comissão, no âmbito do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina - CRM/SC. Considerando que, ao apreciar a referida denúncia por intermédio do Acórdão 278/2026-TCU-Plenário (rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman, peça 19), este Tribunal considerou improcedentes os fatos noticiados; Considerando que, nesta oportunidade, o denunciante ingressa com pedido de reexame, requerendo a "reapreciação da matéria por esta Corte de Contas"; Considerando que o interesse público já foi resguardado por ocasião das ações de controle empreendidas por este Tribunal; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações, sendo admissível a sua atuação como parte somente nos casos em que for admitido como interessado, nos termos dos artigos 146, § 1o, e 282 do RITCU, o que não se afigura no presente caso; e Considerando, por fim, o parecer da AudRecursos, pelo não conhecimento do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 282 e 286 do Regimento Interno, c/c o artigo 52 da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer do pedido de reexame R001 (peças 25 e 26), de acordo com o parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos. 1. Processo TC- Processo 004.995/2025-2 (PEDIDO DE REEXAME EM DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.